Tribunal: TJDFT
Processo: 0721239-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721239-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS AGRAVADO: INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA, VONEX TELECOMUNICACOES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu pedido de tutela provisória de urgência no bojo do processo 0721683-77.2023.8.07.0001 – em que a agravante contende com as empresas INFOWAY TECNOLOGIA E GESTÃO EM SAÚDE LTDA e VONEX TELECOMUNICAÇÕES LTDA –, mas deixou de oficiar à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL para comunicar o teor do decisum. Sustenta a agravante que o Juízo a quo concedeu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada na origem para determinar que as empresas agravadas, no prazo de três dias úteis (art. 49, I, Res. Anatel 73/98), promovessem a alteração da titularidade e portabilidade das linhas telefônicas 0800 881 8080 - Central de Atendimento; 0800 888 8116 - Central de Atendimento; 0800 888 8117 - Central de Atendimento; 0800 888 8118 - Central de Atendimento; 0800 888 8120 - Ouvidoria e 3003-8339 - Ouvidoria, sob pena multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração. Ressalta, todavia, que o pedido de expedição de ofício à ANATEL não foi acolhido, sob o argumento de que a tutela poderia ser cumprida diretamente pelas rés agravadas. Esclarece que tal pedido se deve ao fato de as agravadas já virem manifestando resistência e criando embaraços no curso das tratativas levadas a efeito em sede administrativa, em absoluto descumprimento do contrato firmado entre as partes. Sublinha que, em regra, a portabilidade tratada no anexo I da RN 73/98 só pode ocorrer cinco dias depois de efetivada a transferência das linhas, sendo o prazo da agência reguladora, segundo a RN 632/2014 e o art. 44 da Lei n. 9.472/97, de 30 a 90 dias. Defende que a expedição de ofício à ANATEL mostra-se imperativa na espécie, uma vez que o processo de transferência e portabilidade determinado pela decisão proferida na origem precisa ser concluído, impreterivelmente, até o dia 5/6/2023, sob pena de a Central de Atendimento da Postal Saúde ficar sem operação, deixando prestadores de serviços sem atendimento e beneficiários sem assistência. Nesse ponto, a fim de destacar a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela pretendida, sobreleva que os riscos afetos à inacessibilidade das linhas telefônicas pela Postal Saúde são imensuráveis, já que os mais de 200 mil beneficiários não conseguirão falar com a operadora acerca de seus procedimentos de saúde, cobranças e situações afins e os prestadores não conseguirão abrir senhas para autorização e realização de procedimentos de saúde via Central de Atendimento, nem conseguirão tirar dúvidas técnicas, tampouco faturar os serviços autorizados, sendo que também a Ouvidoria, órgão interno responsável pelo atendimento de segunda instância, de existência e atuação obrigatórias à luz da RN 323/2011 da ANS, poderá ter sua atuação cerceada. Assim, requer seja concedida a antecipação de tutela recursal, inaudita altera parte, mediante a expedição de ofício à ANATEL, para que realize a transferência de titularidade seguida de portabilidade das linhas telefônicas 0800 881 8080 - Central de Atendimento; 0800 888 8116 - Central de Atendimento; 0800 888 8117 - Central de Atendimento; 0800 888 8118 - Central de Atendimento; 0800 888 8120 - Ouvidoria e 3003-8339 - Ouvidoria, de modo que o processo de migração seja concluído até 5/6/2023. No mérito, punga pelo provimento do recurso, com a confirmação da tutela recursal. Junta documentos (IDs 47295711 a 47295889 e 47295893). Comprova o recolhimento do preparo (IDs 47295891 e 47295892). No ID 47364210, a agravante requer a complementação do pedido de tutela recursal formulado inicialmente. Pleiteia não só a expedição de ofício para a ANATEL, mas também a expedição de ofício para a Embratel, operadora de telefonia que atualmente prestaria o serviço de disponibilização das linhas de suas Centrais de Atendimento, tudo com vistas ao cumprimento da decisão antecipatória de tutela proferida pelo Juízo a quo. Sustenta que a medida se faz necessária porque a Embratel é a concessionária que irá intermediar o processo administrativo perante a ANATEL para que as linhas sejam efetivamente transferidas de volta à sua titularidade. Junta os documentos de IDs 47364214 a 47364243. Por meio da decisão de ID 47360438, deferi a tutela recursal para determinar a expedição de ofício à Anatel, nos termos pretendidos pela agravante. De outra banda, não conheci do pedido de expedição de ofício à Embratel, porque formulado com supressão de instância (ID 47412238). A agravada Maida Infoway Tecnologia e Gestão em Saúde Ltda. ofertou contrarrazões no ID 48305777 e juntou documentos (IDs 48305800 a 48307711). A empresa Vonex Telecomunicações Ltda. deixou de apresentar resposta, conforme certidão de ID 48810868. É o relatório. Decido. Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida pelo Juízo de Direito da 20a Vara Cível de Brasília, que deferiu parcialmente a antecipação da tutela pleiteada na origem para determinar que as empresas agravadas promovessem a alteração da titularidade e a portabilidade das linhas telefônicas das Centrais de Atendimento e da Ouvidoria da agravante no prazo de três dias úteis, sob pena multa diária. Eis o teor da decisão impugnada: Trata-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência de natureza antecipada, proposta por POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS em face de INFOWAY TECNOLOGIA E GESTAO EM SAUDE LTDA e VONEX TELECOMUNICACOES LTDA. Afirma a autora, em síntese, que matinha contrato com a primeira ré (094/2021), tendo como objeto a prestação de serviços de apoio à gestão de plano de assistência em saúde, tendo o ajuste se encerrado em 31/03/2021. Aduz que quando das tratativas alusivas ao distrato, restou concertado, por proposta da primeira ré, a "devolução" das linhas telefônicas utilizadas para o atendimento dos beneficiários do plano de assistência à saúde administrado pela autora. Contudo, apesar do combinado, não houve a transferência das linhas telefônicas, as quais teriam sido repassadas à segunda ré. Requer tutela provisória de natureza antecipada para que sejam as rés compelidas à realização da portabilidade/transferência de titularidade das linhas telefônicas da Central de Atendimento. Decido. Verifica-se que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência) vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, cumpre notar que a autora comprovou a resilição do contrato 094/2021 e sobretudo a previsão de transferências das linhas telefônicas (ID 159683950, pg. 8). Veja-se o teor da proposta: "Por fim, como evidência da observância estrita à boa-fé contratual avigorada pelo comprometimento e civilidade irrestritos desta CONTRATADA, propõe-se a disponibilização das linhas telefônicas de titularidade da MAIDA INFOWAY, com os respectivos números utilizados pelos beneficiários e Prestadores da Postal Saúde, para evitar qualquer transtorno à POSTAL SAÚDE e aos seus beneficiários e prestadores credenciados." Desse modo, em uma análise sumária, própria das tutelas provisórias, verifico a probabilidade do direito alegado pela autora. O perigo da demora é evidente, porquanto a inoperância das linhas telefônicas da Central de Atendimento pode encerrar sérios prejuízos aos milhares de assistidos pela autora. Quanto ao pedido de expedição de ofício diretamente à agência reguladora - ANATEL -, tenho que a tutela pode ser cumprida - a princípio - pelas próprias rés, nos termos da Resolução ANATEL 73/1998. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência de natureza antecipada e DETERMINO que as rés, no prazo de 3 dias úteis (art. 49, I, Res. Anatel 73/98), promovam a alteração da titularidade e portabilidade das linhas telefônicas 0800 881 8080 - Central de Atendimento; 0800 888 8116 - Central de Atendimento; 0800 888 8117 - Central de Atendimento; 0800 888 8118 - Central de Atendimento; 0800 888 8120 - Ouvidoria; 3003-8339 - Ouvidoria, sob pena multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada inicialmente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), sem prejuízo de eventual majoração. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Expeça-se mandado de intimação e citação, para os réus apresentarem contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, inciso I, do CPC. Caso o mandado retorne sem cumprimento pela não localização do réu no endereço indicado na inicial, providencie a Secretaria a juntada do recibo de protocolamento e dos dados recebidos das consultas dos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL. Ainda, em se tratando de pessoa jurídica, defiro a realização das consultas em nome do sócio majoritário indicado na documentação que instrui a inicial. Após, desentranhe-se o mandado para cumprimento nos endereços apontados nas pesquisas. Expeça-se carta precatória, se houver indicação de endereço em comarcas distintas. Eventuais petições interpostas pelo autor apenas serão apreciadas após a realização de todas as referidas consultas. Ainda, a fonte de eventuais endereços indicados pelo autor deverá ser devidamente comprovada, sob pena de indeferimento do desentranhamento do mandado. Tal medida é no sentido de evitar a realização de diligências inúteis e que atrasam a prestação jurisdicional, tendo em vista que já foram consultados os órgãos oficiais de cadastro de endereços. Restando infrutíferas as tentativas de citação, intime-se o autor para apresentar o endereço do réu ou requerer a citação por edital, no prazo de 5 dias. Havendo pedido expresso, expeça-se edital de citação, com prazo de 20 dias, mediante publicação do edital na rede mundial de computadores, no sítio deste TJDFT e na plataforma de editais do CNJ, certificando-se nos autos, conforme o inciso II do artigo 257 do CPC, com a advertência de que o prazo ora especificado fluirá da data da primeira publicação. Deverá o edital de citação consignar todas as informações previstas nos incisos III e IV e parágrafo único do artigo 257 acima indicado. Na ausência de manifestação do autor, intime-se pessoalmente para dar andamento ao feito, em 5 dias, sob pena de extinção. Advirto, desde já, que não será deferido pedido de suspensão do processo enquanto não citada a parte contrária. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. Por meio do presente recurso, pleiteou a agravante fosse determinada a expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL, como forma de conferir celeridade ao cumprimento da decisão antecipatória, uma vez que o processo de transferência e portabilidade determinado na origem deveria ser concluído até o dia 5/6/2023, sob pena de a Central de Atendimento da Postal Saúde ficar sem operação, deixando prestadores de serviços sem atendimento e beneficiários sem assistência. Transcrevo trecho da decisão que proferi por ocasião do deferimento da tutela recursal: A tutela recursal pretendida cinge-se à expedição de ofício à Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL para que dê cumprimento à decisão liminar proferida na origem, até o dia 5/6/2023, sob pena de colapso dos serviços prestados pela agravante via Centrais de Atendimento e Ouvidoria a seus beneficiários, que chega a casa de milhares de pessoas, e aos prestadores de serviços de saúde credenciados. Cuida-se, portanto, de medida complementar e urgente àquela já deferida na qual a magistrada da origem, não obstante o costumeiro brilhantismo, considerou desnecessária por entender que o comando judicial pudesse ser prontamente realizado pelas agravadas. In casu, tenho que a comunicação da decisão judicial exarada na origem ao órgão regulador dos serviços de telecomunicações, diante da urgência narrada nas razões do recurso, mostra-se pertinente, inserindo-se no rol de poderes-deveres do magistrado aludidos no inciso IV do artigo 139 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal pleiteada para determinar a expedição de ofício à ANATEL para que realize a imediata transferência de titularidade seguida de portabilidade das linhas telefônicas 0800 881 8080 - Central de Atendimento; 0800 888 8116 - Central de Atendimento; 0800 888 8117 - Central de Atendimento; 0800 888 8118 - Central de Atendimento; 0800 888 8120 - Ouvidoria e 3003 8339 - Ouvidoria para a ora agravante, Postal Saúde, nos moldes da decisão recorrida, de modo que o processo de migração seja concluído até 5/6/2023. Confiro força de mandado à presente decisão. Cumpra-se. Por ora, observo que o encaminhamento de ofício à Anatel para efeito de cumprimento da decisão antecipatória de tutela deferida na origem foi realizado conforme IDs 47382051, 47382276, 47571426 e 47671427, restando evidente a natureza irreversível e satisfativa da medida. Friso, apenas para fins de necessária distinção, que a natureza satisfativa da tutela recursal não se confunde com o mérito da ação ajuizada na origem, cujo pano de fundo é o alegado descumprimento das disposições do Contrato 094/2021, firmado entre a agravante e a primeira agravada, e o impacto da resolução da avença sobre o direito de uso das linhas telefônicas atreladas às centrais de atendimento e à ouvidoria da agravante, linhas que haviam sido cedidas à primeira agravada, e, em seguida, à segunda agravada, ao que indica a documentação acostada aos autos, tão somente em razão da pactuação. Dessa feita, a destinação de uso das linhas telefônicas é matéria a ser examinada pelo Juízo a quo, após cognição exauriente, a ser viabilizada pela instrução probatória. Nesta sede recursal, todavia, não remanesce questão de fato ou de direito a ser dirimida após o cumprimento da tutela de urgência, cuja confirmação pelo Colegiado seria redundante, pelo que se deve reconhecer que o recurso de agravo perdeu seu objeto. Em caso análogo, já decidiu este Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL PARA REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA. CUMPRIMENTO DA MEDIDA. CARÁTER IRREVERSÍVEL E SATISFATIVO. PERDA DO OBJETO RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Concedida a tutela antecipada recursal para determinar a expedição pelo Juízo a quo de ofício à Caixa Econômica Federal a fim de informar acerca do recebimento de auxílio emergencial pela parte executada, uma vez cumprida a diligência, que apresenta caráter irreversível e satisfativo, esvazia-se o objeto recursal e fica prejudicado o Agravo de Instrumento. 2. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. DECISÃO QUE JULGA PREJUDICADO O AGRAVO DE INSTRUMENTO CONFIRMADA. (Acórdão 1329368, 07140181820208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no PJe: 9/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo de instrumento com fundamento nos artigos 932, inciso III, do CPC, c/c art. 87, incisos III e XIII, do RITJDFT. Publique-se. Intime-se. Arquive-se oportunamente. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator